Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703026-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL LOUREDO CARDOSO, GILMAR CÂNDIDO DA SILVA, NAYARA OLIVEIRA BARREIROS PACIENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL LOUREDO CARDOSO, GILMAR CÂNDIDO DA SILVA e NAYARA OLIVEIRA BARREIROS em favor de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no Processo no 0016116-11.2016.8.07.0015, sob alegação de excesso de prazo para progressão de regime. Em sua petição (ID 43141781), os impetrantes expõem que o paciente foi condenado a uma pena unificada de 12 anos e 4 meses de reclusão, tendo cumprido até o momento 6 anos e 13 dias da pena. Afirmam que o paciente atingiu o requisito objetivo e subjetivo para progressão de regime no dia 18/12/2022, porém, ainda está no regime fechado, com graves problemas de saúde. Aduzem que houve pedido de progressão e de transferência da execução para Anápolis/GO (local onde tem vínculo familiar e emprego), porém o pedido ainda não foi analisado. Argumentam que a prisão do paciente não encontra respaldo jurídico e que ele é do grupo de risco, pois tem hipertensão arterial, 56 anos de idade, residência fixa e proposta de emprego. Assim, consideram ser devida a progressão de regime, com a posterior substituição da prisão no semiaberto pela prisão domiciliar. Requerem, liminarmente, a progressão de regime do paciente para o semiaberto, bem como a substituição da reprimenda pela prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, em razão do estado de saúde do paciente. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Apesar da argumentação dos impetrantes, o presente habeas corpus não pode ser conhecido. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. No caso dos autos, os impetrantes alegam que o paciente cumpriu os requisitos para a progressão de regime e que, devido ao fato de ter comorbidades, a prisão no semiaberto deve ser substituída pela prisão domiciliar. De fato, consta dos autos petição na qual o Ministério Público, que atua nos autos de origem, manifestou-se pelo deferimento da progressão de regime para o semiaberto a partir de 18/12/2022 (ID 43141790). No entanto, em 17/12/2022 foi juntada certidão explicativa informando que não foi possível localizar registros do apenado no SIAPEN. Assim, em 10/01/2023 o magistrado indicou o número do prontuário do paciente no SIAPEN, solicitando esclarecimentos. Diante desse quadro, e à falta de informações adequadas, não verifico, de plano, demora excessiva ou desarrazoada que justifique a concessão de ofício da ordem para deferir a progressão de regime ao sentenciado, uma vez que a autoridade coatora está verificando se os requisitos para a progressão foram cumpridos. Destaque-se que a matéria não pode prescindir do exame acurado da Vara de Execuções Penais para definir a viabilidade do pedido de progressão do regime prisional do paciente, notadamente pelo fato de o Juízo da execução ser o competente para avaliar se todos os requisitos necessários ao acolhimento do benefício foram cumpridos, e não apenas aqueles trazidos nesta ação constitucional. Ademais, consoante enuncia a súmula 15 deste Tribunal: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais.” Nesse sentido já decidiu este Tribunal: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. SÚMULA 15 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos da Súmula no 15 da jurisprudência do TJDFT, o habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais, além de haver recurso cabível contra o indeferimento do pedido. 2. Habeas corpus não conhecido." (Acórdão 1231361, 07007620820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não sendo o habeas corpus o meio adequado para análise da progressão de regime e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus. Intimem-se. Após, na ausência de recurso, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR